Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. A prova oral colhida comprova a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia.
2. O depoimento de testemunha policial ostenta valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita.3. Comprovadas as lesões sofridas pela vítima, por meio das imagens e Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, caput, do CP.
3. Apelação não provida.